Tribunal: TJPA
Processo: 0012469-24.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012469-24.2013.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL CARDOSO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: CARLOS EDUARDO FORMIGOSA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0012469-24.2013.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCELO BATISTA GONÇALVES

APELADO: MANOEL CARDOSO DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ALMEIRINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO MP
. ART. 157, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO CRIME PARA A SUA FORMA CONSUMADA. ACOLHIMENTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SE TORNA POSSUIDOR DO BEM SUBTRAÍDO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO
PROVIDO.

1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Súmula 582 do STJ.

2. Recurso provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0012469-24.2013.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA: MARCELO BATISTA GONÇALVES

APELADO: MANOEL CARDOSO DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ALMEIRINDO JOSÉ CARDOSO LEITÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido constante na denúncia, condenando Manoel Cardoso da Silva na conduta do art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dia-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo, que no dia 17.05.2013, Manoel Cardoso da Silva, simulando portar uma arma de fogo, abordou a vítima Gilcivane dos Santos Baltazar, e dela subtraiu uma mochila e sua bicicleta, a qual utilizou para se evadir do local. Ato contínuo, o acusado foi perseguido e capturado por populares. Por tal conduta, foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória no ID nº 4712210.

No ID nº 4712211, o Ministério Público recorreu, pugnando o reconhecimento do crime de roubo na forma consumada, aumentando, por consequência, a pena imposta.

Constam as contrarrazões no ID nº 4712213, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial de 2º grau se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do recurso (ID nº 4712214).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Pretende o Ministério Público, o reconhecimento do crime de roubo ora em discussão, na sua forma consumada, ao fundamento de que o bem subtraído saiu da posse de seu legítimo possuidor.

Inicialmente, pelo que consta na denúncia, é possível verificar que o delito restou devidamente consumado, pois dela se colhe o seguinte: “
a vítima GILCIVANE DOS SANTOS BALTAZAR foi abordada pelo indiciado, o qual anunciou o assalto e passou a ameaçá-la simulando estar de posse de arma de fogo, ocasião em que subtraiu da vítima a sua mochila e a bicicleta.
Ato contínuo, o denunciado fez o uso da bicicleta para evadir-se do local, momento em que um popular começou a gritar as textuais “Pega Ladrão”, o que chamou a atenção de outras pessoas que, por sua vez, passaram a perseguir o denunciado o qual passou a ser agredido fisicamente pela população
(...)”
(grifei).

Não obstante a vítima Gilcivane dos Santos Baltazar em seu depoimento em Juízo, declarou que estava a caminho da casa de um amigo, oportunidade em que o acusado lhe abordou anunciando o assalto, tendo puxado sua mochila. Que a ação foi presenciada por um transeunte que gritou, chamando atenção para o ato. Em seguida populares passaram a perseguir o acusado, conseguindo capturá-lo na outra rua. Afirmou que conseguiu recuperar seus pertences, posto que durante a fuga, eles foram jogados no chão pelo acusado.

Desta forma, não pairam dúvidas quanto à consumação do delito em comento, posto que, cessada a violência, houve a inversão da posse da
res
.

Ademais, consoante a Súmula 582 do STJ, “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível
a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
(grifei)

Cumpre enfatizar ainda, que a Jurisprudência se firmou no sentido de que para a consumação do crime de roubo, não é necessário a posse mansa e pacífica da
res
, bastando que o agente, após a grave ameaça ou violência, tenha a disponibilidade dos objetos subtraídos, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOMENTO CONSUMATIVO. AGENTE PRESO EM FLAGRANTE, DIRIGINDO O VEÍCULO, MAIS DE TRINTA MINUTOS DEPOIS DA RENDIÇÃO DA VÍTIMA. DELITO CONSUMADO. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal entende desnecessária a posse mansa e pacífica da coisa subtraída pelo agente para a consumação do delito de roubo. 2. No caso, a prisão em flagrante do paciente ocorreu após a cessação da grave ameaça de que se valeu para reverter a posse do bem subtraído. Paciente que foi preso, dirigindo o veículo subtraído, em outro bairro da cidade, mais de trinta minutos depois da rendição da vítima. 3. Ordem denegada.” (STF: HC 110642/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO, SEGUNDA TURMA, DJe 20/03/2012)

Assim, devidamente evidenciado que após a subtração o réu empreendeu fuga, ainda que capturado posteriormente, restou consumado o delito, pelo que acolho a pretensão ministerial e excluo a causa de diminuição de pena pela tentativa, procedendo a correção da dosimetria:

Na primeira fase, permanece a análise das circunstâncias judiciais pelo juízo singular (ID nº 4712210 - Pág. 5), bem como o
quantum
de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, mantenho nessa etapa a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase, retiro a causa de diminuição pela tentativa, e ante a inexistência de outras ca
usas de aumento e diminuição de pena, torno-a definitiva em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, alterando a modalidade do crime de roubo tentado, para a sua forma consumada, modificando a pena imposta para
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 08/02/2022